Tribunal: TJES
Processo: 0000894-79.2018.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000894-79.2018.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DOMINGOS SIMONI

APELADO: VILMORIN-MIKADO BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, DO CDC). REGRA DE INSTRUÇÃO. MOMENTO DA APLICAÇÃO. DEFERIMENTO APENAS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTE DA CÂMARA EM PROCESSO CONEXO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por falha em produto (sementes de tomate). O apelante alega, entre outras teses, que o juízo, embora tenha invertido o ônus da prova na sentença, atribuiu-lhe o encargo probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que inverte o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, por ser regra de instrução, pode ser proferida apenas no bojo da sentença, sob pena de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui regra de instrução processual, e não de julgamento, devendo ser decretada em momento que oportunize à parte sobre a qual recai o novo encargo a produção da prova necessária.

4. Configura cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal a decisão que inverte o ônus da prova apenas no corpo da sentença, pois surpreende a parte ré, que não teve a chance de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, e gera insegurança à parte autora sobre a distribuição da carga probatória.

5. Sendo a inversão do ônus da prova uma regra de instrução, sua fixação somente na sentença é vício insanável que impõe a anulação do julgado, de ofício, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Sentença anulada de ofício. Recursos prejudicados.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é regra de instrução, e não de julgamento, devendo ser decretada antes da fase decisória. 2. É nula, por cerceamento de defesa, a sentença que delibera sobre a inversão do ônus da prova apenas em seu bojo, por surpreender as partes e impedir a produção probatória orientada pela correta distribuição do encargo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, VIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000894-79.2018.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DOMINGOS SIMONI
Advogados do(a) APELANTE: GERIVALDO BINS DE FREITAS - ES39001, MARCINEA KUHN DE FREITAS - ES16050-A
APELADO: VILMORIN-MIKADO BRASIL LTDA, DEFAGRO DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA
Advogado do(a) APELADO: JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - SP208779
Advogados do(a) APELADO: GIOVANI PAVESI IZOTON - ES8762, JOSE MARIA IZOTON - ES8101

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Jose Domingos Simoni contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes, julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que o autor não comprovou o nexo de causalidade entre o produto adquirido (sementes de tomate) e o dano sofrido (perda da lavoura), uma vez que a realização de enxertia com sementes de outra variedade teria rompido o referido nexo.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: i) que a sentença ignorou a prova técnica produzida por órgão oficial (INCAPER), a qual comprovou que a lavoura foi acometida pela doença que o produto prometia resistir; ii) que o juízo, apesar de ter invertido o ônus da prova, impôs ao consumidor todo o encargo probatório, em desrespeito às normas do Código de Defesa do Consumidor; iii) que as rés violaram o dever de informação ao não esclarecerem que a resistência da semente estava condicionada à não realização de enxertia; iv) que as rés não poderiam ter seus argumentos técnicos sobre manejo acolhidos, pois não requereram a produção de prova pericial na fase oportuna.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia central do recurso de apelação reside na suposta falha de sementes de tomate que, embora anunciadas como resistentes à doença "Murcha de Fusarium", não teriam evitado a perda integral da lavoura do autor. O apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos indenizatórios.

Contudo, antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se o reconhecimento, de ofício, de vício processual insanável que macula a decisão recorrida, configurando cerceamento de defesa.

Ressalta-se que idêntica questão processual foi apreciada por esta Egrégia Câmara no julgamento da Apelação Cível n. 0000845-97.2018.8.08.0003, processo conexo ao presente, cujo acórdão, já transitado em julgado, anulou a sentença de primeiro grau pelas mesmas razões que ora se expõem. Por coerência e segurança jurídica, adota-se o mesmo entendimento.

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, apenas no momento da sentença, determinando a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do referido diploma.

Todavia, a decisão sobre a aplicação do CDC e a fixação da inversão do ônus da prova configura ato de natureza instrutória e, como tal, deveria ter sido proferida em momento anterior à fase decisória, a fim de possibilitar às partes, especialmente àquela sobre quem recairia o novo ônus probatório, plena ciência do encargo processual e oportunidade para a produção de provas necessárias.

Além disso, embora o juízo de origem tenha reconhecido a inversão do ônus da prova, ao julgar o mérito atribuiu ao autor o dever de comprovar o nexo causal entre a aquisição das sementes e o prejuízo econômico experimentado.

Evidente, assim, contradição lógica, pois, uma vez deferida a inversão, incumbia às requeridas afastarem os indícios apresentados pelo autor.

Com efeito, ainda que, em uma análise superficial, pudesse se argumentar que a aplicação do CDC apenas na sentença não teria, no caso concreto, causado prejuízo direto às requeridas - já que o pedido do autor foi julgado improcedente -, não se pode desconsiderar que, eventual acolhimento do pedido formulado no recurso adesivo, para afastar a incidência do CDC apenas nesta instância, implicaria igualmente cerceamento de defesa à parte adversa, pois o autor não teria exercido plena e previamente a oportunidade de produzir prova exauriente em juízo acerca dos fatos constitutivos de seu direito.

Logo, a posterior modificação da distribuição do ônus probatório, já em grau recursal - da mesma forma que ocorreu em primeiro grau -, privaria o autor da possibilidade de recorrer sobre nova regra de instrução, em flagrante ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Configurado, pois, o cerceamento de defesa e a ofensa ao devido processo legal, impõe-se, de ofício, a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, observando-se que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é regra de julgamento, mas de instrução, devendo ser deliberada pelo magistrado em momento anterior à sentença, permitindo a produção de provas pela parte a quem se atribui a carga probatória.

Pelas razões expostas, suscito, de ofício, a preliminar de nulidade da sentença,
ANULANDO-A
integralmente e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, observando-se que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é regra de julgamento, mas de instrução, devendo ser deliberada pelo magistrado em momento anterior à sentença, permitindo a produção de provas pela parte a quem se atribui a carga probatória.

Em consequência, ficam
prejudicados
os recursos interpostos.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.